Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-65.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000884-65.2010.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: SARA DIAS NASCIMENTO, WISLENE NASCIMENTO DE MIRANDA, WISLANE NASCIMENTO MIRANDA, EZEQUIEL NASCIMENTO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000884-65.2010.8.14.0017

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROCURADOR: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS

APELADOS: SARA DIAS DO NASCIMENTO e outros

ADVOGADOS: JOÃO ARAÚJO REZENDE – OAB/TO 7798, SHEZIO DIEGO OLIVEIRA REZENDE – OAB/TO 4512 e KRISLAYNE DE ARAÚJO GUEDES – OAB/TO 5097

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, além de pensão mensal, em favor dos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de nexo causal entre a conduta de seu agente e o dano, a desproporcionalidade do valor da indenização e a necessidade de compensação com benefício de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de danos causados por seus agentes a terceiros, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, que foi comprovado por meio das informações de inquérito policial;

4. A morte de ente familiar em acidente de trânsito causado por veículo do ente municipal configura o dano moral, sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 50.000,00 para cada autor;

5. A pensão por morte, de natureza previdenciária, não se confunde com a pensão mensal de natureza indenizatória decorrente de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A morte de familiar em acidente de trânsito causado por veículo oficial configura a responsabilidade civil objetiva do município.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 06/12/2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, objetivando a reforma da sentença (Id. 26748263) prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória movida por SARA DIAS NASCIMENTO, WISLENE NASCIMENTO DE MIRANDA, WISLANE NASCIMENTO MIRANDA e EZEQUIEL NASCIMENTO MIRANDA, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, bem como ao pagamento de pensão mensal de 2/9 do salário-mínimo para cada filho da vítima fatal de acidente de trânsito, até que completem 21 anos de idade, e indenização por danos materiais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de ressarcimento das despesas funerárias.

Nas razões recursais (Id. 26748267) o apelante arguiu a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato de agente público, não se caracterizando os requisitos da responsabilidade civil do Estado. Sustentou, também a desproporcionalidade do valor da indenização. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por danos morais e compensar os valores recebidos pelos autores a título de pensão por morte.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 26748269).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 28276349), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 26748228) os autores alegaram que Osmar Tavares Miranda, esposo da autora SARA DIAS NASCIMENTO e pai dos demais autores, morreu no dia 03/04/2010 em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo condutor de veículo de propriedade do réu MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

O acidente de trânsito foi relatado no boletim de ocorrência de Id. 26748230, p. 8.

Em relatório de Inquérito Policial (Id. 26748238, p. 1-2) o Delegado de Polícia de Conceição do Araguaia concluiu pelo indiciamento do condutor do caminhão pertencente à Prefeitura Municipal.

Portanto, em que pesem os argumentos do apelante, resta caracterizado o nexo causal entre o dano e a conduta de agente público no exercício de sua função, configurando-se a responsabilidade do ente municipal, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88.

A responsabilidade objetiva do poder público pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que, porém, não se evidencia nos presentes autos, ante a ausência de indícios no sentido de que a vítima teria dado causa ao sinistro.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n. 525).

No caso, é inequívoco o dano moral em consequência da morte de familiar no acidente de trânsito ocasionado por agente do município réu.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado pela sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao ente público certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Por fim, não há que se falar em compensação de valores eventualmente recebidos pelos autores a título de pensão por morte, que não possui natureza indenizatória, e sim previdenciária, razão pela qual não se confunde com a pensão mensal de natureza indenizatória decorrente de ato ilícito pleiteada na presente ação.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026